Tribunal: TJSP
Processo: 1002924-04.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Servidão Administrativa – Passagem da Linha de Distribuição de Energia Elétrica 138 KV Santana-São Pedro do Turvo - Inépcia da inicial – Declaração de utilidade pública desacompanhada de memorial descritivo – Petitum que apresenta descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido - Pleno exercício de defesa assegurado – Afastamento.

Laudo

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Servidão Administrativa – Passagem da Linha de Distribuição de Energia Elétrica 138 KV Santana-São Pedro do Turvo - Inépcia da inicial – Declaração de utilidade pública desacompanhada de memorial descritivo – Petitum que apresenta descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido - Pleno exercício de defesa assegurado – Afastamento.

Laudo oficial – Questionamento dos critérios de avaliação adotados pela auxiliar do juízo – Requerida que declinou da indicação de profissional diverso - Quesitos de ambas as partes satisfatoriamente respondidos pela perita – Método de análise que é escolha da especialista – Parecer imparcial e adequado ao esclarecimento dos pontos controvertidos – Juros e correção monetária indevidos na espécie – Depósito do valor definitivo anteriormente à imissão de posse - Honorários advocatícios que devem obedecer aos parâmetros previstos no parágrafo 1o do art. 27 do Decreto-lei no 3.365/41 – Custas e despesas processuais cometidos à requerida, dicção do art. 30, da Lei de Desapropriação - Modificação no ponto.

Nega-se provimento ao recurso da requerente, e dá-se parcial provimento ao recurso da requerida.